Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736954-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, GILSON ALVES BARROS, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO D E S P A C H O Intime-se o apelante para que se manifeste sobre as preliminares de perda de objeto e inadmissibilidade do recurso suscitadas nas contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator